Tribunal: STF
Processo: RE 115770
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
PRINCÍPIO ISONOMICO - CÓDIGO PENAL E CÓDIGO PENAL MILITAR  -
O  tratamento  diferenciado  decorrente  dos  referidos  Códigos  tem
justificativa   constitucionalmente    aceitavel    em    face    das
circunstancias peculiares relativas aos agentes e  objetos  juridicos
protegidos. A disparidade  na  disciplina  do  crime  continuado  não
vulnera o princípio da igualdade.
         PROVA - OPORTUNIDADE E  JUSTIFICAÇÃO.  A  organicidade  e  a
dinamica que presidem o Direito, especialmente  o  instrumental,  são
conducentes   a   observancia   dos   predicados   "oportunidade"   e
"justificação" no requerimento de feitura de prova.